Tribunal: TJDFT
Processo: 0721989-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
GRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PLANO. ART. 198, I, DO RITJDFT C/C ART. 330, III, DO CPC/15. INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA QUE CONFIGURE, PELO MENOS EM TESE, DESRESPEITO A DECISÃO DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As circunstâncias narradas pelo Reclamante/Agravante não indicam, sequer em tese, a prática de ação ou omissão do d. Juízo a quo que configure violação ou contrariedade a Acórdãos proferidos por esta eg. 8a Turma, mas apenas cumprimento de determinação de suspensão proferida pelo e. STF no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, que deve ser seguida pelos órgãos do Poder Judiciário, inclusive por este Tribunal.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.